Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-29.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FATURA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. AUMENTO INJUSTIFICÁVEL. REVISÃO. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, NEOENERGIA, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “(i) CONDENAR a requerida à revisão das faturas com vencimentos em julho de 2023 e agosto de 2023, referentes ao período de consumo dos meses de junho e julho do imóvel situado na QN 7, Edifício Giovana, Área Especial, Bloco A, Apartamento 128, Riacho Fundo I, Distrito Federal, devendo a requerida observar, para tanto, a média de consumo dos seis meses posteriores (de setembro de 2023 a fevereiro de 2024) e, caso a autora já tenha efetuado o pagamento destas faturas, efetue o lançamento dos valores pagos a maior como crédito nas faturas posteriores, possibilitando a compensação com eventuais faturas não pagas, bem como (ii) CONDENAR a requerida a se abster de suspender o fornecimento de energia ao mencionado apartamento até a data do vencimento das faturas revisadas, nos limites da presente sentença. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
2. Preliminarmente afirma a incompetência material do Juizados Especiais, tendo em vista a necessidade de prova pericial. No mérito, esclarece que as aferições realizadas nas instalações da unidade da recorrida foram possível constatar a correta medição e tarifação do consumo, bem como, o normal funcionamento do medidor. Portanto, não há de se falar em refaturamento. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 60446472.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. A controvérsia cinge-se a verificar se a questão deduzida na inicial exige dilação probatória e perícia judicial. Analisando detidamente os autos afasta-se a necessidade de perícia e consequentemente, a complexidade da causa, pois os documentos que instruem os autos são suficientes ao julgamento de mérito, e, em observância, a aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
6. A discrepância acentuada e injustificada entre os valores das faturas com vencimentos nos meses de julho e agosto de 2023 (referentes aos meses de junho e julh8/2023) e o histórico de consumo da recorrida, sobretudo com a comprovação da normalidade do consumo após a contestação das faturas, mostra-se necessário o seu recálculo e, por consectário, a adequação a ser realizada com lastro na média de consumo.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas, ID 60258677, pág. 1 /4. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.